Tribunal: TJDFT
Processo: 0745744-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745744-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0729894-44.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., entre outros temas, atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por JOSÉ GERALDO DE SIQUEIRA COUTINHO em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte executada foi citada a apresentar os demonstrativos e dados necessários à feitura do cálculo do valor devido, conforme os termos da decisão de ID 46259371. O devedor apresentou o petitório de ID 50144365, no qual alega, em síntese, que o feito não pode prosseguir em razão de efeito suspensivo determinado no EREsp n. 1319232-DF, a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária e a incompetência desse Juízo para o processamento da presente liquidação, por força do art. 516, II do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação, do comprovante de quitação e da certidão de trânsito em julgado. No mérito, o executado reconhece o valor devido de R$ 17.244,04, em relação à operação n. 88/00434-1. No que tange à operação n. 88/00886-X, o devedor alega a ausência de incidência de correção monetária em abril de 1990, por ter sido a operação liquidada em 25.07.1989. Ressalta que o autor não juntou o comprovante de pagamento das Cédulas de Crédito Rurais, ônus que lhe cabia, o que prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, pugna pela realização de perícia contábil. Foram juntados os extratos da conta corrente vinculados à Cédula Rural Hipotecária n. 88/00434-1 e 88/00886-X. Devidamente intimado, o autor apresentou o petitório de ID 51721962, requerendo o pagamento do valor incontroverso demonstrado pelo devedor em relação ao título n. 88/00434-1 e alegando inconsistências no cálculo quanto aos juros e correção monetária. Alega que os documentos apresentados pelo devedor carecem de credibilidade, porquanto confeccionados de forma unilateral e informalmente após a migração do sistema, pelo que, requer a intimação do requerido para apresentar seus cálculos na forma de projeção, de acordo com os critérios estabelecidos. Ainda, aduz que a perícia contábil restaria prejudicada em razão da ausência dos extratos oficiais das contas vinculadas às Cédulas Rurais n. 88/00434-1 e 88/00886-X, suplicando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, impugna a existência de efeito suspensivo, de litisconsórcio necessário e incompetência do Juízo. Foi proferida decisão que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal (ID 52384437), todavia houve o trânsito em julgado do AGI N. 0702621-59.2020.8.07.0000 (ID 71564030), que reconheceu a competência deste Juízo para processamento e julgamento da presente liquidação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por meio da decisão de ID 46511514 este juízo já manifestou seu entendimento acerca da incompetência por força da origem do título executivo judicial e determinou o declínio para o Juízo Federal. Ocorre que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios compreendeu quando do julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722867-13.2019.8.07.00 a competência deste juízo (ID 48640377). Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores já preventos ao feito que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativa, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de liquidação e cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No caso em apreço, o título exequendo reconheceu a responsabilidade BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Adentrar na análise acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado. Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido), Portanto, não há espaço no presente momento para o questionamento acerca da extensão das responsabilidades da instituição requerida para com o cumprimento ou não da obrigação de restituição de valores oriundos da errônea inclusão de correção monetária, no mês de março de 1990, nas operações de cédulas de crédito rural. Da liquidação O título exequendo é muito claro ao dispor que: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. A parte requerida aponta ser devido o importe de R$ 17.244,04, atualizado até junho de 2019. Todavia, não é compreensível como os cálculos foram efetivados. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso o acolhimento do pedido para a dilação probatória e a realização de perícia contábil na fase de instrução para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00434-1 e 88/00886-x, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. Nomeio o perito do juízo, o Dr. Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte autora/credora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. O valor dos honorários será acrescido ao valor do débito. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” (grifei). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que “promoveu na origem ‘Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento’ em face do ora agravado, tendo como objeto o acórdão propalado pelo c. STJ em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 94.008514-1” (Num. 20563005 - Pág. 2). Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “a perícia judicial foi solicitada exclusivamente pelo devedor, ora agravado, na impugnação de Id no 50143164, atraindo para si a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a teor do disposto no art. 95, caput, do CPC” (Num. 20563005 - Pág. 3). Acrescenta que “o tema referente ao adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, foi enfrentando pelo c. STJ no REsp no 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos repetitivos” (Num. 20563005 - Pág. 4). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para atribuir ao Devedor, ora Agravado, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Preparo regular (Num. 20564959). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0729894-44.2019.8.07.0001, entre outros temas, atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que o efeito suspensivo deve ser deferido. Afirma o Agravante, em síntese, que deve ser atribuída ao Devedor/Agravado a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, com base no entendimento firmado no REsp no 1.274.466/SC e no art. 95 do CPC. Conforme alegado pelo Agravante nas razões recursais, o tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 671), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014 - Grifei) Desse modo, a tese firmada no precedente vinculante em questão, salvo melhor juízo, não socorre o Agravante. Entretanto, o caput do art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (Grifei). No caso do Feito originário, a perícia foi requerida pelo ora Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. (Num. 50144365 - Pág. 19 do Feito originário), na manifestação apresentada em 19/11/2019. Nesse descortino, em princípio, como a realização da perícia foi postulada pelo Agravado, nos termos do mencionado art. 95 do CPC, não deve ser imposta ao Agravante a reponsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que a proposta dos honorários periciais já foi apresentada no Feito originário. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador